Tribunal: TJES
Processo: 0005587-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005587-63.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUGLASON NUNES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005587-63.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HUGLASON NUNES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO
S

33, DA LEI N° 11.343/06
-
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA REFERIDA LEI - I
MPOSSIBILIDADE
–

AUMENTO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE PENA EM RAZÃO DO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade dos delitos contidos na denúncia induvidosamente comprovadas, a mera alegação do recorrente de ser usuário de drogas não enseja a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 sendo a sua incursão no tipo penal do artigo 33, medida que se impõe. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já se firmou no sentido de que o “quantum” de redução das atenuantes deve ser fixado de forma discricionária pelo magistrado sentenciante. 3. Demonstrado nos autos que réu se dedica às atividades criminosas, inviável a concessão do tráfico privilegiado em seu favor. 4. recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005587-63.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HUGLASON NUNES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HUGLASON NUNES SANTOS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções dos artigos 33, da Lei n° 11.343/06, à pena total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de julho de 2022, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, doze pinos que continham a droga conhecida corno "crack", nove buchas da droga conhecida como "maconha", seis pinos que continham a droga conhecida como "cocaína" e uma porção da droga conhecida como "maconha" (auto de apreensão fls. 13/14 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 15).

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Pede ainda, a aplicação da fração de redução no patamar de 1/6 (um sexto) referente à atenuante da menoridade relativa. Por fim, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo químico de fls. 48/49.

Os policiais militares Jefferson Samora e Bruno da Silva Felizardo, ao serem ouvidos, disseram:

“
(...
) que a guarnição do depoente fazia patrulhamento no Bairro Santos Dumont, mais precisamente na Rua Loureiro Nunes, quando avistaram o acusado de camisa preta e bermuda cinza, com uma sacola amarela na mão, que, ao notar a presença policial no local, seguiu para a Celina dos Santos Machado, perto do 'Bar do Plano'; que desembarcaram da viatura e decidiram abordar o acusado, face a atitude suspeita; que o acusado já não estava mais com a sacola amarela; que o Soldado Felizardo realizou busca pessoal em Huglason e, na cueca dele, foi encontrado um pino de crack e uma bucha de substância similar a maconha, R$185,00 em espécie e um aparelho celular; que fizeram buscas próximo ao local da abordagem e o SD Felizardo encontrou a sacola amarela que viram com o réu, num vergalhão de um muro; que dentro da sacola, encontraram crack, maconha e cocaína, além de um pedaço grande de maconha; que informaram ao réu o direito dele permanecer calado, mas, por livre e espontânea vontade, Huglason relatou que estava realmente vendendo entorpecentes, pra pagar outras drogas que ele havia perdido em situação anterior; que conduziram o acusado e o material entorpecente para o DPJ; que conhecia Huglason de outras abordagens realizadas no mesmo local, que é conhecido pelo narcotráfico.”

“
(...
)
que o local da ocorrência é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que todas as vezes que se aproximam da localidade, acontece certa correria; que estavam em patrulhamento no dia dos fatos, quando avistaram o acusado, que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga; que lograram êxito em alcançá-lo e detê-lo; que viram o acusado, inicialmente, de posse de uma sacola, mas, quando o depoente o abordou, ele já não estava de posse desta; que durante revista pessoal, o depoente encontrou com o acusado, drogas ilícitas e, através de buscas nas proximidades, conseguiu encontrar a sacola amarela que o acusado trazia consigo quando correu; que se não se engana, Huglason falou por livre e espontânea vontade estava na localidade, praticando a venda de entorpecentes; que perguntaram ao réu o que ele fazia ali, já que reside no município de Vila Velha e ele respondeu que estava vendendo drogas.
(...).

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos agentes públicos de segurança – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Adiante, acerca do segundo pedido defensivo, é de conhecimento notório que, assim como no caso da pena-base, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o
“quantum”
de redução das atenuantes deve ser fixado de forma discricionária pelo magistrado sentenciante.

Nesta quadra, importante ressaltar que este entendimento já foi delineado na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos que ora colaciono:

4. O quantum de redução da pena em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes encontra-se inserido dentro da discricionariedade conferida ao julgador. 5. A isenção das custas processuais deverá ser apreciada pelo juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006905-69.2012.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 26/10/2022; DJES 04/11/2022)
.

Adiante, em seu terceiro pedido, a defesa postula pela concessão dos benefícios do tráfico privilegiado.

A este respeito, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça a realidade dos autos demonstra a dedicação do apelante a atividades criminosas. Essa situação é evidenciada pelo fato dele responder a outro dois processos criminais, o que, aliado às circunstâncias que tangenciaram a prisão em flagrante do paciente, demonstram sua contumácia na prática de delitos não havendo, assim, razões para a concessão do benefício.

Neste sentido:

“
(...). 2. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 3. Na terceira etapa, a negativa de aplicação da causa especial de diminuição decorreu da análise conjunta das peculiaridades do caso concreto, que demonstram a dedicação da acusada a atividades criminosas.(Acórdão 1208038, 20180110160598EIR, Relator: CRUZ MACEDO, , Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 181)”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.